Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. GUARDA UNILATERAL CONFERIDA AO GENITOR. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos se assenta em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. O dever de sustento da prole compete a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil). No caso, restou demonstrado que os alimentos no percentual de 20% dos rendimentos da genitora mostram-se excessivo, razão pela qual impõe-se uma pequena redução.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos alimentos.